Tribunal: CARF
Processo: 18470.720505/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720505/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
XIA XIANFEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das
informações bancárias, quando o Contribuinte entrega espontaneamente os
extratos à Autoridade Fiscal. É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei
Complementar no 105/01, examinar informações relativas ao Contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidade a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
BASE DE CÁLCULO. DIVISÃO ENTRE OS CÔNJUGES. UNIÃO
ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode ser aplicado nos casos de união
estável.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720505/2011-84
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 23 e ss.), lavrado pela constatação de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração – AI - relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, do exercício de 2008 (anos-calendário 2007), lavrado em
02/02/11, às fls. 33/38, acompanhado do Termo de Verificação - TV, às fls. 23/32, em
que a Fiscalização apurou o acréscimo patrimonial a descoberto no mês de junho/07, no
valor de R$ 58.894,50.
O AI resultou no Imposto Suplementar de R$ 16.195,98, na Multa Proporcional de R$
12.146,98, e nos Juros de Mora (até 31/01/11) de R$ 4.547,83 (fl. 33).
A Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – encontra-se à fl. 3/6.
O TV, lavrado em 02/02/11, informa que a fiscalização originou-se da realizada em seu
companheiro Yin Disheng – CPF 054.797.377-24, em que se verificou a aquisição de
um imóvel em conjunto com a Contribuinte.
Em relação a seu companheiro, o mesmo fora intimado, inicialmente, a apresentar os
documentos comprobatórios das datas e valores pagos, mensalmente, pela aquisição dos
imóveis declarados, e a apresentar a documentação de todos os valores lançados a título
de rendimentos isentos e não tributáveis, além dos tributados exclusivamente na fonte,
tendo apresentado os documentos solicitados. Fora intimado, também, a apresentar a
documentação comprobatória da aquisição e alienação de veículos; informações dos
gastos efetuados com cartão de crédito; extratos bancários de conta corrente, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança mantidas por ele e por seu cônjuge, e que
comprovasse, mensalmente, a efetiva transferência dos valores, conforme folha de
lançamento contábil, provenientes de lucros distribuídos por empresa em que era sócio,
tendo apresentado parte dos documentos solicitados. O processo administrativo
correspondente é o de no 18470.720506/2011-29, em nome de Yin Disheng, onde se
encontram todos os documentos supracitados.
Assim, foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização em nome da Contribuinte, através
do qual foi intimada a analisar o Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto
no mês de junho/07, no valor de R$ 117.789,01, para conferência, correção ou
complementação de valores ou datas. Este demonstrativo teve como base as DIRPFs da
Contribuinte e de seu companheiro Yin Disheng, além de documentos apresentados por
este último.
Em resposta, a Contribuinte concluiu, em resumo, que a diferença apontada se explica
por empréstimo feito junto a familiares que dispunham dessas condições e que, dada a
proximidade de parentesco, não houve formalização documental.
Prossegue informando que, para que seja considerado como ingresso de recurso, o
recebimento de empréstimo deve ser plenamente comprovado e, no presente caso, não
existe prova efetiva do mútuo, não estando determinado o mutuante, o valor ou o
registro da operação na DIRPF do mutuário. Que, em se tratando de união estável, os
bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos passam a pertencer a ambos,
em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito. Que
a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto aplicado na aquisição de bens
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

comuns ao casal deve ser feita na proporção de 50% do valor da variação patrimonial
para cada cônjuge, caso não tenham apresentado a DIRPF em conjunto. Que foi
caracterizada a omissão de rendimentos decorrentes da variação patrimonial a
descoberto, no valor de R$ 58.894,50 (50% do total apurado no demonstrativo – fls.
25/32), visto que o acréscimo patrimonial, apurado mensalmente, não foi justificado
pelos rendimentos tributáveis e não tributáveis, e os tributados exclusivamente na fonte
ou de tributação definitiva.
A ciência do AI se deu em 11/02/11 (fl. 39).
A impugnação foi apresentada em 14/03/11 (fls. 44/51), acompanhada dos documentos
às fls. 52/53.
Inicialmente, alega ser improcedente o lançamento referente ao Acréscimo Patrimonial
a Descoberto - APD, pois calcado em informações bancárias indevidamente acessadas
pela Fiscalização. Alega que não existia motivação válida para a quebra de sigilo, pois a
Contribuinte não apresentava movimentação financeira incompatível com a renda
declarada, nem tampouco prévia autorização judicial imprescindível, conforme decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cautelar no 33, publicada em
10/02/11. E que não se argumente que a Contribuinte disponibilizou essa quebra de
sigilo, por haver fornecido os extratos à Fiscalização, pois esta só o fez depois de
intimada sob pena de agravamento de sanções por desatendimento da ordem formal da
AFRFB, por não ser legítimo do Administrado desobedecer a comando da Autoridade
Pública.
Prossegue alegando que houve a alteração do critério jurídico do lançamento, ao não ser
observada a opção pela declaração simplificada, método de apuração irrevogável após
sua entrega à RFB. Alega que a Impugnante se enquadra nos requisitos para esse
modelo, ainda que se leve em conta o acréscimo da base de cálculo pelo suposto APD.
Alega que foi desfigurado o lançamento anterior, ao se utilizar o método chamado
completo de cálculo do imposto. Reproduz acórdãos do Conselho de Contribuintes e
Decisão de DRJ acerca da impossibilidade da mudança de opção do modelo
Simplificado para o Completo. Alega que houve violação do art. 142 do CTN, que não
pode ser suprida ou consertada no âmbito do julgamento.
Alega que foi incorreta a apuração do imposto devido ao ter promovido a divisão por
dois da base de cálculo entre a Impugnante e seu companheiro, baseando-se no art. 4o da
IN SRF no 15/01, que transcreveu. Isto porque o que o referido artigo prevê é a
tributação proporcional dos rendimentos comuns produzidos por bens cuja propriedade
seja em condomínio, como, por exemplo, o aluguel de um imóvel. Alega ser bastante
diferente querer igualar “rendimentos não oferecidos pelo Fiscalizado” com
“rendimentos decorrentes de exploração de bens comuns”, e que não existe autorização
legal para se construir a presunção utilizada pela Autoridade Fiscal para efetuar a
divisão por dois da base de cálculo. Requer seja declarado improcedente o lançamento,
tendo em vista a ausência de previsão legal para a divisão promovida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das
informações bancárias, quando o Contribuinte entrega espontaneamente
os extratos à Autoridade Fiscal. É lícito ao Fisco, mormente após a edição
da Lei Complementar no 105/01, examinar informações relativas ao
Contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidade a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALTERAÇÃO DA OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO MODELO
SIMPLIFICADO PARA O MODELO COMPLETO. INOCORRÊNCIA.
A Autoridade Fiscal não procedeu à alteração da opção de tributação do
denominado modelo Simplificado para o modelo Completo.
BASE DE CÁLCULO. DIVISÃO ENTRE OS CÔNJUGES. UNIÃO
ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode ser aplicado nos casos de
união estável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013 (e-fl. 74), o sujeito
passivo interpôs, em 28/05/2013 (e-fl. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, seus argumentos impugnatórios acerca de
quebra do sigilo bancário e da irregular divisão da base de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de acréscimo patrimonial a descoberto no valor
de R$ 58.894,50, sendo que a Primeira Instância promoveu recálculo do IRPF devido a favor da
contribuinte, ao incrementar o valor do desconto simplificado em R$ 2.069,72.
De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e dessa forma serão todos analisados em conjunto.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
....
Primeiramente, é mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto
deriva de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (grifo
nosso)
Reproduzimos, também, os arts. 55, inciso XIII, 806 e 807, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, acerca do assunto e citados no AI:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art.
86.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (grifo nosso)
Desse modo, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre a Contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Portanto, se a Impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido
elidida. É o ônus com o qual a Contribuinte tem que arcar.
Passemos a analisar as alegações apontadas pela Impugnante.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
...
Inicialmente, reproduzimos o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, que trata da
possibilidade de exame pelas Autoridades Fiscais de documentação das instituições
financeiras:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
O Decreto no 3.724/01, por sua vez, regulamenta o artigo acima, relativamente à
aquisição, acesso e uso pela RFB de informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados,
em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente
terão início por força de ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus
administradores, garantirá o pleno e inviolável exercício das atribuições do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela execução do
procedimento fiscal.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (...)
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
(...)
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal. .
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Verificamos, assim, que a Autoridade Fiscal poderá examinar as informações
financeiras, somente quando houver procedimento de fiscalização em curso e quando
tais exames forem considerados indispensáveis, devendo tais informações ser
requisitadas através de Requisição de Informações sobre Operações Financeiras – RMF.
Ocorre que a RMF deverá ser precedida de intimação ao sujeito passivo para a
apresentação dessas informações, conforme preceitua o § 2o do art. 4o do dispositivo
legal acima.
Nesse contexto é que se faz mister assinalar que o próprio Contribuinte, seu
companheiro, apresentou espontaneamente os extratos bancários à RFB, por meio de
resposta, datada de 28/07/10, após ser instado a fazê-lo através do Termo de Intimação
Fiscal, lavrado em 22/06/10.
Sendo o próprio Contribuinte quem apresentou seus extratos bancários não há sentido
em alegar quebra de sigilo bancário administrativa, ou que as informações bancárias
foram “indevidamente acessadas pela Fiscalização”.
Alegou-se que a entrega dos extratos bancários só foi efetuada após intimação, sob pena
de agravamento de sanções por desatendimento da ordem formal da AFRFB, por não
ser legítimo do Administrado desobedecer a comando da Autoridade Pública.
Como afirmado pela Impugnante, os procedimentos realizados pela Autoridade Fiscal
foram legítimos, estando previstos no RIR/99, do qual reproduzimos os artigos a seguir,
constantes do Termo de Início lavrado durante a fiscalização (fl. 7):
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional,
mediante ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o, e Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo
comparecimento do Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do
contribuinte, para orientá-lo ou esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres
fiscais, bem como para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à
incidência do imposto, lavrando, quando for o caso, o competente termo (Lei no
2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-
se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
O impugnante traz, ainda, alegações acerca da imprescindível prévia autorização
judicial para a quebra do sigilo.
Mesmo em período anterior à vigência da LC no 105/01, que permite a solicitação de
dados bancários pela RFB diretamente às instituições financeiras, era lícito à RFF
solicitar tais dados aos contribuintes e estes atenderem, tornando legítimo o
procedimento fiscal calcados nestes documentos. Todavia, no período anterior à citada
legislação, caso o sujeito passivo se negasse a fornecer os documentos bancários, a RFB
deveria recorrer ao judiciário para obter a quebra de sigilo bancário e o fornecimento
das informações pelas instituições financeiras.
Mas, quando o Contribuinte se adianta às medidas legais e fornece os extratos bancários
espontaneamente, caem por terra todos os seus argumentos a respeito da quebra de
sigilo bancário.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Cumpre, ainda, ressaltar que à utilização dos dados bancários da contribuinte pelo
Fisco, sem autorização judicial, é legítima. A legislação tributária vigente permite o
acesso pelas Autoridades Fiscais aos dados bancários, dando respaldo ao procedimento
fiscal, isto porque, a Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional,
assim dispõe em seu art. 145, § 1o, in verbis:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão
instituir os seguintes tributos:
(...)
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Recepcionado pela Constituição Federal, como lei complementar, o Código Tributário
Nacional disciplina as formas de acesso da administração tributária aos bancos de dados
dos agentes econômicos, estabelecendo no art. 197, II, parágrafo único:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
(...)
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
Ao mesmo tempo, o art. 198 do CTN salvaguarda a inviolabilidade das informações
fornecidas ao Fisco, consagrando o sigilo fiscal, nos seguintes termos:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus
funcionários, de qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a
situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado dos seus negócios ou atividades.
...
IRREGULAR DIVISÃO DA BASE DE CÁLCULO
...
Inicialmente, reproduziremos o art. 4o da IN SRF no 15/01 citado no TVF:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja
propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de casamento, são
tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação
de cada condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive
no caso de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada
cônjuge, incide sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação
incide sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens
possuídos em condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação
contrária em contrato escrito.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente,
tributados pelo total, em nome de um dos cônjuges. (grifei)
A tributação decorreu da aplicação do inciso III do dispositivo acima, que trata da união
estável.
Acerca da propriedade dos bens nos casos de união estável, reproduzimos, também, o
citado art. 5o da Lei no 9.278/96:
Art. 5o Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados
fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1o Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer
com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.
§ 2o A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos,
salvo estipulação contrária em contrato escrito. (grifei)
Isso significa que todos os bens do casal pertencem em igual proporção a ambos os
companheiros. Assim, por força da comunicabilidade dos bens do casal, agiu
corretamente a Fiscalização ao considerar as origens e aplicações de recursos de ambos
na elaboração da planilha de variação patrimonial.
Ressalte-se que o fato de os cônjuges apresentarem declaração em separado não
significa que deva ser feita a análise isolada da evolução patrimonial de cada um deles.
Pelo contrário, sendo comum a propriedade dos bens, deve-se analisar, como um todo, o
acréscimo patrimonial do casal. A corroborar esse entendimento, cite-se o art. 7°, § 3°,
do RIR/99, que dispõe claramente que os bens comuns do casal devem obrigatoriamente
ser relacionados na declaração de apenas um dos cônjuges, ainda que a declaração seja
feita em separado:
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
(...)
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou,
obrigatoriamente, pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando
o outro estiver desobrigado de apresentá-la.
A fiscalização apurou um acréscimo patrimonial a descoberto do casal, o que inclui a
companheira do Contribuinte.
Tendo os cônjuges apresentado declarações em separado, não obstante a apuração do
acréscimo patrimonial deva ser feita em conjunto para ambos os cônjuges, a Autoridade
Fiscal está obrigada a atribuir a cada um dos cônjuges 50% desse acréscimo e cobrar de
cada um deles o crédito tributário correspondente.
Registremos, nesse ponto, que a tributação do imposto de renda em conjunto, mediante
a elaboração de uma única declaração de ajuste anual, é uma faculdade dos
contribuintes, e não do Fisco, nos termos do art. 8° do RIR/99:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus
rendimentos, inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
(...)
Assim, a regra é que cada cônjuge declare seus próprios rendimentos e pague o imposto
de renda correspondente, o que não os impede de, por opção própria, proceder à
declaração em conjunto. Se ao Fisco não foi dado o direito de exigir a declaração em
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

conjunto, também não é de seu direito proceder à tributação em conjunto de
contribuintes que tenham apresentado declaração em separado.
Porém, através da leitura atenta do parágrafo único do art. 4o da IN SRF no 15/01,
citado inicialmente, a faculdade da tributação desses rendimentos pelo valor total em
nome de um dos cônjuges é atribuída somente nos casos previstos no inciso II, isto é,
nos casos em que a propriedade em comunhão decorra de sociedade conjugal.
Assim, em se tratando de união estável tratada no inciso III do referido dispositivo, cabe
a cada companheiro 50% dos bens comuns do casal, devendo-se aplicar esse mesmo
percentual ao aumento patrimonial do casal, com o fim de determinar o aumento
patrimonial de cada um. Desse modo, na tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, a variação apurada deve ser atribuída em proporções iguais a cada um dos
companheiros, os quais devem ser tributados separadamente, por meio de autos de
infração distintos.
E desta maneira procedeu a Autoridade Fiscal.
...
Preceitua o citado artigo (art. 4o da IN SRF no 15/01) que “os rendimentos comuns
produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do
regime de casamento, são tributados da seguinte forma: ...”
Reproduzimos, nesse ponto, os seguintes dispositivos legais acerca dos acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados:
Lei 7713/88 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.(grifo nosso)
Lei 5172/66 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.
(...)
Desta maneira, o acréscimo patrimonial não correspondente aos rendimentos declarados
ou o acréscimo patrimonial a descoberto, denominado pela Impugnante como APD, é
legalmente considerado como rendimento, devendo incidir sobre ele o imposto de
renda.
Sendo o rendimento (APD) calculado a partir dos recursos e aplicações referentes a
ambos os cônjuges, que, por força do art. 5o da Lei no 9.278/96, “... são considerados
fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais...”, podemos afirmar se tratar de “... rendimentos
comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio...”
Diante de todo o exposto, concluímos que o art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode
ser aplicado nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto, motivo porque não
acatamos a alegação da não existência de previsão legal para a divisão da base de
cálculo.
...
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720505/2011-84

Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pela contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 98
DF CARF MF
Original